Tribunal: TJSP
Processo: 1016727-28.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória– Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória– Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016727-28.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
W.M.M. COMPANY LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016727-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29244-JV
2
VOTO No 29244-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016727-28.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: W.M.M. COMPANY LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Declaratória Alegação de
omissão no v. acordão Inexistência Mero inconformismo com
o julgado
Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante
Embargos de declaração com nítido caráter
infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por
W.M.M. Company Ltda., nos autos da ação declaratória de inexistência de
relação jurídica tributária, movida pela embargante em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, contra o v. acórdão de fls. 151/156, que por votação
unânime, negou provimento ao recurso da Fazenda, ora embargada.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
omissão, uma vez que manteve a sucumbência recíproca, porém a
embargada restou vencida em maior parte do pedido, devendo arcar
integralmente com a sucumbência. Postula o acolhimento dos embargos,
para os fins de sanar a omissão apontada (fls. 01/03).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos. Senão, vejamos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016727-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29244-JV
3
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração
é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente
quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de
tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no
corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior
que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados,
com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas
partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões
que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento
ao recurso da Fazenda, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o tema
aventado nas razões recursais foi efetivamente decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação ao fato que o serviço de segurança
pública prestado pelo Estado por intermédio da Polícia Militar padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016727-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29244-JV
4
exigibilidade, em razão da ausência de especificidade e individualização
exigidos para a cobrança desta espécie tributária. E essa conclusão decorre
da premissa de ser a segurança pública serviço ao qual toda população tem
direito, nos termos do art. 144, caput, V e § 5o, da Constituição Federal;
impossível, assim, a individualização de serviço dessa natureza, pois
prestado em favor de toda a sociedade de modo indistinto, razão pela qual
não se encaixa na descrição do fato gerador da taxa, restando inviável sua
cobrança” (fl. 154).
Ademais, a questão da sucumbência recíproca, fixada
no juízo de primeiro grau, mencionada nestes embargos, não foi objeto do
recurso, não havendo se falar em omissão. Na realidade, quer a
embargante devolver ao Tribunal o debate de questões que agora quer
aviventar, de forma indevida.
Em outras e melhores palavras, como é sabido, “A
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art.
1013, caput, do CPC/15). E, como a embargante esqueceu-se de impugnar
a matéria agora aventada, essa dormência é obstativa de sua análise por
meio dos embargos de declaração.
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há
de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e
as teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016727-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29244-JV
5
do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR